Tribunal: TJBA
Processo: 8033001-87.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033001-87.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CLAUDENILSON BARBOSA DOS SANTOS e outros (26)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação Indenizatória. Danos Materiais e Morais decorrentes das operações da Usina e Barragem de Pedra do Cavalo, que teriam ocasionado danos ambientais e prejuízos a atividade pesqueira. Decisão saneadora que r
ejeitou as preliminares suscitadas pelo ora recorrente e determinou a intimação para que informe se tem interesse em produzir outras provas, além das já que constam no processo originário, estabelecendo também que compete aos Autores a produção de provas da condição de pescadores. Inocorrência da prescrição da pretensão autoral, vez que os danos iniciados a partir do funcionamento da usina se renovam na permanência de seu funcionamento. Inexistência de interesse da União no feito, por se tratar de reparação de danos ambientais privados. Quanto a legitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo da demanda, decorre da concessão para exploração do aproveitamento hidrelétrico da usina. Distribuição do ônus da prova fundamentada e de acordo com a súmula 618 do STJ.
Agravo Improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8033001-87.2021.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
, e agravados,
CLAUDENILSON BARBOSA DOS SANTOS e outros (26)
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA